Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730811-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANABIA FERREIRA VIEIRA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 101315432 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou à parte autora comprovar “o esgotamento das diligências realizadas extrajudicialmente, juntando aos autos extratos das pesquisas de endereço junto ao SERASA E ao SPC, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual”. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra este ponto contido na referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: Verifico que a parte ré não foi localizada no endereço indicado na inicial, conforme certidão de ID 98965475. No petitório de ID 100208378, pede o autor a realização de pesquisas de endereço do réu junto aos sistemas informatizados disponíveis a este juízo. A localização da parte requerida é tarefa de competência do autor, cabendo ao Judiciário agir de maneira SUBSIDIÁRIA nesse mister apenas em caso de comprovado insucesso das diligências particulares. "A existência de mecanismos de pesquisas disponibilizados ao Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu" (Acórdão 1322189). Em adição, "A indicação do endereço da parte requerida é ônus da parte autora (art. 282, II, CPC), do qual deve se desincumbir em tempo razoável, competindo-lhe não só requerer diligências efetivadas pelo Juízo, mas, primordialmente, colaborar com diligências que fiquem a seu cargo" (Acórdão 879338) Em outras palavras, sendo o princípio da cooperação um cânone de mão dupla, cabe a parte autora, em um primeiro momento, realizar as diligências necessárias para localizar o requerido, inclusive para se evitar diligências aleatórias. Nesse sentido, a pesquisa de endereços apresenta-se acessível a todos, extremamente fácil e barata, mediante consulta aos sites das empresas SERASA (sítio https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-serasa/consulta-cpf, valor de R$ 3,50) e SPC (sitio https://www.spcbrasil.org.br/produtos/produto/43-spclocalizapf, valor de R$ 1,32). Enfatizo a necessidade e importância da pesquisa em ambos bancos de dados, pois enquanto os dados do SPC são coletados a partir de dados de lojistas credenciados, a Serasa obtém seus dados de bancos e instituições financeiras. Obtidas as informações necessárias e promovidas as diligências citatórias, caso venham a se revelar infrutíferas, aí sim deve entrar em cena o Poder Judiciário, promovendo as pesquisas em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD. Assim, a fim de analisar o pedido retro, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, comprovar o esgotamento das diligências realizadas extrajudicialmente, juntando aos autos extratos das pesquisas de endereço junto ao SERASA E ao SPC, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual. Faculto, desde já, à parte, a conversão do feito em execução por título extrajudicial, devendo, nesse caso, indicar endereço válido para citação, mediante apresentação das referidas pesquisas. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, para que o provimento jurisdicional seja qualificado como decisão interlocutória, há necessidade de um mínimo de conteúdo decisório (art. 203, §2o, do CPC), sendo certo que dos despachos não cabe recurso (art. 1.001 do CPC). Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (art. 9o e 10 do CPC) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS CITADOS, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator